Tribunal: STF
Processo: Rcl 68849
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.121.633 (TEMA 1046 ). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S.A, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010182- 38.2017.5.03.0035, que teria afrontado a tese fixada no julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral, de seguinte teor:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



     A Reclamante afirma que o Juízo reclamado teria inobservado o quanto definido em acordos coletivos de trabalho, ao determinar o pagamento i) de progressões salariais (horizontal), ii) do adicional de periculosidade de 30% sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial e (iii) “de diferenças salariais em razão de equiparação com o paradigma indicado nos autos”.



     Anota que, “conforme previsão no Plano de Cargos e Salários, a concessão das alterações individuais de salários não são automáticas, tendo como condição sine qua non a liberação de recursos financeiros específicos para essa finalidade”. Acrescenta que “não havia recursos financeiros para alcançar o reclamante, além de não ter obtido nota suficiente em várias avaliações de desempenho”.



    Alega que “o atendimento, pelo empregado, dos requisitos exigidos para a progressão horizontal não lhe concede automaticamente o direito ao benefício pecuniário correspondente, já que também condicionado à liberação de recursos financeiros específicos para tal finalidade”.



    Quanto à equiparação salarial concedida nos autos, argumenta que “a existência de Plano de Cargos mediante participação do Sindicato, mesmo quando não homologado, constitui óbice ao direito à equiparação e igual efeito deve ser conferido ao PCR da CEMIG”.



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 1.121.633, com repercussão geral (Tema 1.046), concluiu que a negociação coletiva poderá prevalecer sobre as normas legais, desde que respeitado o patamar mínimo civilizatório e as normas constitucionais que se refiram a parcelas de indisponibilidade absoluta asseguradas aos empregados”. 



    É o relatório.



     Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    Em consulta ao andamento processual do feito de origem no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico pendente de julgamento o agravo interno interposto contra a decisão mediante a qual não admitido o recurso extraordinário do ora reclamante. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator